Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 14 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), pelos atos que praticarem, os Oficiais do Registro terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos Regimentos de Custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos, pelo interessado que os requerer, no ato de requerimento ou no da apresentação do título.

2. Na hipótese, apesar de o requerimento da penhora ter sido realizado no interesse da credora, não se afigura razoável impor à exequente a obrigação de pagar os emolumentos para baixa da constrição, já que o deferimento de tal medida decorreu do não cumprimento da obrigação por parte do devedor no momento oportuno. Precedentes.

3. Diante da celebração de acordo para pagamento do débito, a desconstituição da penhora é de interesse exclusivo do devedor, razão pela qual deve ser ele o responsável por requerer a baixa da averbação e efetuar o pagamento dos emolumentos cartorários, nos moldes do art. 14 da Lei no 6.015/73.

4. Recurso conhecido e provido.